Tribunal: TJDFT
Processo: 0707704-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-22
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. REJEITADA. FRACIONAMENTO INFORMAL. PENHORA SOBRE FRAÇÃO. ADMITIDA. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. MAIS DE UMA PENHORA. EXERCÍCIO DO DIREITO DE PREFERÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O processo de execução deve se desenvolver no interesse do credor, devendo se privilegiar o princípio da efetividade da execução e da prestação jurisdicional.
2. Em que pese a inexistência de fracionamento formal do bem, é possível que a penhora recaia tanto sobre fração ideal do imóvel quanto sobre direitos que a executada possua sobre o bem, uma vez que possui expressão econômica.
3. Havendo mais de uma penhora, a arrematação do bem abrirá ensejo para o exercício do direito de preferência entre os credores, não existindo obstáculo à penhora em análise.
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.